Tribunal: TJES
Processo: 5012831-85.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012831-85.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A. e outros (2)
RECORRIDO: ROMILSON ROCHA DA CONCEICAO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012831-85.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO INTER S.A., BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BUAIS LEILÕES

RECORRIDO: ROMILSON ROCHA DA CONCEICAO, JOSE CARLOS GOMES ESCUDEIRO 05576285808

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO LEILÃO FALSO. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELOS REQUERIDOS. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA QUANTO À FRAUDE. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º DO CDC. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença que os condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 21.525,00 a título de danos materiais, além de ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). No que se refere às preliminares arguidas pela parte recorrente, deixo de apreciá-las, tendo em vista que a decisão de mérito lhe favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC/2015.

(3). Quanto ao mérito, nota-se que o caso em tela cuida de “golpe do leilão falso”, em que a vítima é persuadida a acreditar estar participando de leilão de bens junto a empresa idônea e instigada a realizar depósito referente ao lance vencedor em favor de estelionatário, concretizando o sucesso da empreitada fraudulenta.

(4). Nesse sentido, divirjo do entendimento exarado pelo Juízo de origem em relação à responsabilidade dos Réus quanto à fraude empreendida
in casu
. Efetivamente, em que pese o teor da Súmula 479 do STJ, compreendo que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade (por culpa de terceiro e do próprio consumidor) e inibir a responsabilização dos Recorrentes.

(4). Em relação ao réu BUAIZ LEILÕES, observo que não poderia ser imputada a ele qualquer culpa por fraudes perpetradas em seu nome, não possuindo o Recorrente responsabilidade sobre a emissão de boleto falso por terceiro desconhecido, conforme se vê no presente caso (sem demonstração de falha na segurança de serviços prestados por parte do Recorrente).

(5). Já no que se refere aos réus BANCO INTER e BANESTES, há que se ponderar que os serviços bancários prestados pelos Recorrentes, que podem ser usados ora para transações lícitas, ora para operações escusas (no caso, fora utilizada por terceiro de má-fé para angariar a quantia vertida pela vítima no decurso de sua empreitada fraudulenta), sem que com isso se conclua pela falha no serviço dos Recorrentes.

(6). Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2009, p. 49), “
nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como na responsabilidade penal), mas somente aquele que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado
”. Nessa ordem de ideias, o ilustre doutrinador afirma que a fim de estabelecer se uma ação ou omissão era ou não idônea para produzir o resultado, deve-se indagar o seguinte:
“a ação ou omissão do presumivelmente responsável era, por si mesma, capaz de normalmente causar o dano?”.

(7). No caso concreto, a resposta é claramente negativa, não se podendo atribuir pela simples colocação no mercado de consumo de um serviço, em exercício de legítimo de papel social (atividade econômica regular), a responsabilidade de ilícito praticados por usuários da plataforma, sem que se demonstre (como no caso não se comprova) a falha de segurança que se possa imputar aos Recorrentes e que fosse causa adequada ao prejuízo narrado.

(8). Para além disso, não restou comprovada qualquer diligência por parte da Recorrido/vítima junto às as instituições financeiras no sentido de tentar recuperar os valores pagos em favor dos terceiros desconhecidos (não há nem sequer indicação de protocolo de atendimento), não tendo o Recorrido, portanto, cumprido com as diligências que lhe incumbia no sentido de comunicar a fraude ocorrida e tentar mitigar o prejuízo sofrido.

(9). Outrossim, verifico que faltou ao Recorrido cuidado mínimo na realização do pagamento (diga-se, de grande vulto), o qual fez sem adequada checagem da idoneidade da empresa e demais agentes envolvidos na operação (que, diga-se, concretizou-se com autorização de transferência a terceiro estranho à relação negocial), tudo a denotar conduta imprudente que contribuiu com o sucesso da fraude empreendida pelos estelionatários.

(10). Em tempo, cumpre destacar que, em casos idênticos, já decidiu esta 2ª Turma Recursal no mesmo sentido, destacando-se, exemplificativamente, os processos nº 5034659-10.2022.8.08.0024 e 5004984-95.2023.8.08.0014.

(11). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a sentença e

julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(12). Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)